Tribunal: STF
Processo: Inq 4886
Classe: Inq
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de inquérito instaurado em desfavor da Deputada Federal Beatriz Kicis Torrents de Sordi, a pedido da Procuradoria-Geral da República, a partir da notícia-crime apresentada por Roberto Lourenço Cardoso, em razão da alegada prática do crime previsto no art. 20, § 2º, da Lei 7.716/1989. 



    Nessa linha de ideias, a Procuradoria-Geral da República – PGR apresentou os seguintes fundamentos:



    “[...] 1. No dia 27 de setembro de 2020, em postagem na rede social Twitter, a Deputada Federal Beatriz Kicis Torrents de Sordi manifestou-se de forma possivelmente discriminatória e preconceituosa contra a comunidade negra. 



    2. Sua Excelência, na oportunidade, fez menção, consoante acentua o representante, ofensiva à dignidade do apontado grupo social, em publicação com o seguinte teor:



    [...]



    3. Ao fazer alusão à discriminação positiva promovida por uma loja de departamento com programa de trainee exclusivo para candidatos negros, a parlamentar ilustrou a postagem com fotos dos ex-ministros de Estado Sérgio Moro e Luiz Mandetta, por meio do mecanismo de discriminação racial conhecido como blackface.



    4. A mesma imagem depreciativa da população negra foi postada pela parlamentar no dia 25 de setembro de 2020, na rede social Facebook.



    5. A natureza dessas declarações implica, em tese, prática da infração penal prevista no §2º do art. 20 da Lei n° 7.716/1989, que define os crimes resultantes de preconceito ou discriminação.“ (e-doc. 9)



    Ao final, propugnou o seguinte:



    “[...]



    6. Com o objetivo de preparar e embasar o juízo de propositura, ou não, da ação penal respectiva, indica-se, desde já, como diligência inicial a ser cumprida pela Polícia Federal, mediante autorização de Vossa Excelência, a conservação da publicação e a inquirição da parlamentar.



    7. No aguardo da abertura do inquérito, e na certeza da máxima diligência da autoridade policial, este órgão fica em prontidão para dar ao feito seu impulso regular.” (e-doc. 9)



     



    Na sequência, acolhi o pedido de instauração do caderno investigatório, bem como deferi, naquela assentada, a realização das diligências requeridas pelo Parquet no prazo de 60 dias. (e-doc. 10)



    Por fim, os autos foram remetidos à PGR em 28 de janeiro de 2022. Em 6 de maio de 2022, o Ministério Público Federal requer agora:



    “(1) a desclassificação do crime de racismo (art. 20, § 2º, da Lei n. 7.716/89) para o de injúria simples (art. 140, caput, do Código Penal), com fulcro no art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal, diante da inexistência de provas seguras do dolo e do elemento subjetivo específico na conduta perpetrada pela investigada; 



    (2) e, em seguida, a decretação da extinção da punibilidade pela decadência (art. 103 c/c art. 107, inciso IV, do Código Penal) com o consequente arquivamento da investigação, fulcrado no art. 61 do Código de Processo Penal.” (e-doc. 28) 



    É o relatório.



    Bem examinados os autos, registre-se, inicialmente, que a PGR, ancorada na notícia-crime oferecida por Roberto Lourenço Cardoso, formulou pedido de abertura de inquérito contra a Deputada Federal Beatriz Kicis Torrents de Sordi, em razão da suposta prática do delito tipificado no art. 20, § 2º, da Lei 7.716/1989. 



    Confira-se, a propósito, a redação do tipo penal:



    “Art. 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. 



    Pena: reclusão de um a três anos e multa.



    [...]



    § 2º Se qualquer dos crimes previstos no caput é cometido por intermédio dos meios de comunicação social ou publicação de qualquer natureza:



    Pena: reclusão de dois a cinco anos e multa.” 



    Todavia, após o depoimento prestado pela congressista perante a autoridade policial, o Parquet alterou o seu entendimento inaugural, a fim de propugnar agora pela desclassificação do crime investigado para o de injúria simples (art. 140, caput, do Código Penal), em virtude da ausência de “indícios do elemento subjetivo do injusto” (dolo). Na sequência, o órgão ministerial postulou também o reconhecimento da decadência pela falta da propositura da ação penal privada. Veja-se: 



    “[...] 



    O fenômeno “blackface” se originou nos Estados Unidos, tratando-se, portanto, de um movimento incomum no Brasil, que sequer possui nomenclatura própria no país, de modo que parece improvável crer e provar que a Deputada Federal investigada detinha a noção exata dessa prática censurável norte-americana do século XIX, quando da sua postagem. 



    [...]



    Por sinal, os crimes raciais são exclusivamente dolosos, não tendo sido prevista em hipótese alguma a modalidade culposa , embora não se negue a problemática do racismo enraizado e inconsciente no seio da sociedade brasileira, o chamado racismo estrutural. 



    Isso significa que caberia à investigação e à acusação provar (art. 156 do Código de Processo Penal) que a Deputada Federal possuía o elemento intelectual, vale dizer, o conhecimento do movimento segregacionista norteamericano “blackface”, além do elemento volitivo, ou seja, o desejo e o querer de usá-lo para inferiorizar, humilhar e ridicularizar a comunidade negra por questões eminentemente raciais.



     Para a configuração do crime de racismo, é imprescindível se desnudar a presença desse dolo na conduta do agente, calcada na vontade livre e consciente para a prática, indução ou incitação de preconceito ou discriminação, sem olvidar do elemento subjetivo especial (ou especial fim de agir), que reclama que o ato discriminatório seja de origem, de cunho racial, de cor, étnico, religioso ou de procedência nacional. 



    [...]



    Ao ser interrogada em sede policial, não obstante a congressista tenha confessado a autoria da postagem, deixou claro o seu desconhecimento do movimento ‘blackface’ e a sua intenção de satirizar apenas os seus adversários políticos no post, e não a população negra. 



    A prática do ‘blackface’ remonta ao passado norte-americano, havendo poucas notícias de sua utilização no cenário brasileiro, demonstrando-se ser crível a versão da Deputada Federal de ignorar tal fato. 



    Exauridas as perscrutações, inexistem provas seguras da materialidade da conduta investigada (art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal), um dos requisitos da justa causa, necessária para a deflagração da ação penal, pois faltam indícios do elemento subjetivo do injusto ante a ausência de demonstração inequívoca de que a publicação fora derivada de preconceito ou discriminação, seja de cunho racial, seja de cor. 



    [...]



    No caso concreto, os dizeres publicados pela Deputada Federal investigada foram desprovidos de finalidade de repressão, dominação, supressão ou eliminação de alguma raça. Em verdade, a postagem direcionava-se à sátira dos ex-Ministros, e não à ridicularização ou à inferiorização da população negra, subsistindo, consequentemente, mero crime contra honra daqueles, o qual procede-se mediante ação penal privada (art. 145 do Código Penal). 



    Entretanto, considerando que o evento investigado foi perpetrado em 27 de setembro de 2020, isto é, há mais de 1 (um) ano e 7 (sete) meses, deve ser reconhecida a implementação do termo ad quem do prazo decadencial da propositura da queixa-crime pelos ofendidos (art. 38 do Código de Processo Penal), extinguindo a punibilidade, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal.” (e-doc. 28)



    Convém sublinhar, desde logo, que a Carta Magna de 1988 estabeleceu como um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3º, IV), além de alçar como princípio edificante do País em suas relações internacionais o repúdio ao terrorismo e ao racismo (art. 4º, VIII).



    Mas não é só. O Plenário desta Corte, ao reconhecer - por ocasião do julgamento do HC 154.248/DF - a imprescritibilidade do crime de injúria racial (art. 140, § 3º, do Código Penal) e, por consequência, a existência do racismo estrutural como fenômeno permanente na sociedade brasileira, assentou, de forma textual e sem maiores dificuldades hermenêuticas, que o referido delito reúne todos os elementos necessários à sua caracterização como uma das espécies de racismo, verbis: 



    “HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL (ART. 140, § 3º, DO CÓDIGO PENAL). ESPÉCIE DO GÊNERO RACISMO. IMPRESCRITIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Depreende-se das normas do texto constitucional, de compromissos internacionais e de julgados do Supremo Tribunal Federal o reconhecimento objetivo do racismo estrutural como dado da realidade brasileira ainda a ser superado por meio da soma de esforços do Poder Público e de todo o conjunto da sociedade.



    2. O crime de injúria racial reúne todos os elementos necessários à sua caracterização como uma das espécies de racismo, seja diante da definição constante do voto condutor do julgamento do HC 82.424/RS, seja diante do conceito de discriminação racial previsto na Convenção Internacional Sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial.



    3. A simples distinção topológica entre os crimes previstos na Lei 7.716/1989 e o art. 140, § 3º, do Código Penal não tem o condão de fazer deste uma conduta delituosa diversa do racismo, até porque o rol previsto na legislação extravagante não é exaustivo.



    4. Por ser espécie do gênero racismo, o crime de injúria racial é imprescritível.



     5. Ordem de habeas corpus denegada.” 



    Naquela assentada, o Ministro Edson Fachin, ao proferir o voto condutor do julgamento, apontou, com precisão e objetividade, que o crime de injúria racial é uma espécie de discriminação racial “que se materializa de forma sistemática e assim configura o racismo”. Na sequência, descreveu a genuína dificuldade ontológica da compreensão hermenêutica tradicional acerca da constituição do crime de racismo exclusivamente quando atingir um grupo social:



    “[...] No § 3º do art. 140 do CP, introduzido pela Lei 9459/1997, prevê-se a forma qualificada do delito, punida com reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos e multa, para as situações em que à conduta ofensiva ou insultuosa se agreguem elementos atinentes, entre outros, à raça, cor, etnia, religião ou origem. Desse modo, a prática do crime de injúria racial traz em seu bojo o emprego de elementos associados ao que se define como raça, cor, etnia, religião ou origem para se ofender ou insultar alguém. 



    Em outras palavras, a conduta do agente pressupõe que a alusão a determinadas diferenças se presta ao ataque à honra ou à imagem alheia, à violação de direitos que, situados, em uma perspectiva civilista, no âmbito dos direitos da personalidade, decorrem diretamente do valor fundante de toda a ordem constitucional: a dignidade da pessoa humana. 



    A injúria racial consuma os objetivos concretos da circulação de estereótipos e estigmas raciais ao alcançar destinatário específico, o indivíduo racializado, o que não seria possível sem seu pertencimento a um grupo social também demarcado pela raça. Aqui se afasta o argumento de que o racismo se dirige contra grupo social enquanto que a injúria afeta o indivíduo singularmente. A distinção é uma operação impossível, apenas se concebe um sujeito como vítima da injúria racial se ele se amoldar aos estereótipos e estigmas forjados contra o grupo ao qual pertence. 



    Ademais, já assentei aqui que o ponto de partida para os deslinde do objeto do presente habeas corpus é a compreensão acerca do significado de discriminação racial e da sua forma de materialização. Inegável que a injúria racial impõe, baseado na raça, tratamento diferenciado quanto ao igual respeito à dignidade dos indivíduos. 



    O reconhecimento como conduta criminosa nada mais significa que a sua prática tornaria a discriminação sistemática, portanto, uma forma de realizar o racismo.“ (grifei)



    Pois bem. No caso sob exame, a parlamentar investigada publicou, em seu perfil na rede social Twitter, em 27 de setembro de 2020, uma imagem dos ex-Ministros de Estado Sérgio Fernando Moro e Luiz Henrique Mandetta com os rostos pintados de negro – prática notoriamente racista conhecida como blackface - acompanhada do texto “Não tá fácil pra ninguém! Vem ser feliz, prezado! Não dá mais pra ficar em casa” (e-doc. 14).



    Respeitado o entendimento do Ministério Público Federal, o simples fato de a congressista ter alegado desconhecer o movimento blackface - que, de acordo com o próprio Parquet, constitui “prática censurável, norte-americana do século XIX” - não é suficiente para a desclassificação para o tipo da injúria simples. Isso porque a postagem trouxe, quando menos, manifesta e cristalina atribuição geral de valor negativo, em razão do emprego do que sociopoliticamente consolidou-se como raça (e não, como é cediço, no plano genético), edificando, de forma vulgar e com sátiras (nos termos explicitados pela PGR), condições ideológicas para a manutenção do racismo estrutural. 



    De todo modo, ainda que a conduta da parlamentar tenha sido direcionada à sátira dos ex-Ministros à luz do quadro fático atual, a única desclassificação, em tese, possível seria, segundo penso, para o crime de injúria racial tipificado no art. 140, § 3º, do Código Penal, que é imprescritível (nos termos do julgamento do HC 154.248/DF), cuja persecução criminal se deflagra mediante representação do ofendido, e não, como se nota, para a injúria simples, in verbis:



    “Art. 140, do CP - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:



    [...]



    §3º Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência:



    [...]



    Art. 145 - Nos crimes previstos neste Capítulo somente se procede mediante queixa, salvo quando, no caso do art. 140, § 2º, da violência resulta lesão corporal.



    Parágrafo único. Procede-se mediante requisição do Ministro da Justiça, no caso do inciso I do caput   do art. 141 deste Código, e mediante representação do ofendido, no caso do inciso II do mesmo artigo, bem como no caso do § 3º do art. 140 deste Código.” (grifei)



    De todo modo, ainda que, por hipótese, fosse possível a desclassificação nesse cenário, caberia ao Ministério Público Federal propor a ação penal, mediante representação dos ofendidos, não podendo o Poder Judiciário compeli-lo a oferecer denúncia, sob pena de ofensa ao princípio do ne procedat iudex ex officio. 



    Essa atribuição exclusiva do dominus litis foi bem abordada na lição de Eduardo Espinola Filho, 



    “A regra geral é a da competência do ministério público para, oferecendo denúncia, movimentar a ação criminal que apurará se é de aplicar-se pena ao infrator da lei penal. É que, na forma do justo registro de LUÍS OSÓRIO (Comentário ao Código de processo penal português, vol. 1º, 1932, pág. 140), a ação penal pertence ao Estado, e este, em regra, a exerce por meio dos órgãos do ministério público. [...] É, indiscutivelmente, o órgão do ministério público, a que se distribui um inquérito, uma representação, uma peça de informações, a pessoa em ordem a fazer a apreciação do caso, verificando se há, de fato, infração punível, e ainda susceptível de o ser, se permite ela a instauração de ação penal por denúncia, se o autor está individuado em forma a poder ser caracterizado, ao menos, por sinais que lhe facultem a identificação no futuro; e somente se opinar afirmativamente, é que se lhe impõe a obrigação de, sob a responsabilidade do seu cargo, oferecer a denúncia. Em caso contrário, requererá o arquivamento” (Código de Processo Penal Brasileiro Anotado, 3. ed., Rio de Janeiro: Borsoi, 1954, p. 83). 



    Na hipótese dos autos, em sua última manifestação, a Vice-Procuradora-Geral da República assentou que “os dizeres publicados pela Deputada Federal investigada foram desprovidos de finalidade de repressão, dominação, supressão ou eliminação de alguma raça”, subsistindo, ao final e ao cabo, apenas crimes contra honra, na forma simples, mas, ainda segundo o próprio Parquet, fulminados pela decadência em razão da ausência de manifestação dos alegados ofendidos. 



     Dessa forma, considerando não ser possível o reconhecimento da desclassificação para o delito de injúria simples, conforme explicitado supra, assinalo que, em razão da conclusão a que chegou o próprio órgão encarregado da persecução penal (precisamente quanto à ausência de dolo), forçoso é o arquivamento deste procedimento, sem prejuízo da reabertura das investigações, caso surjam novas provas.



     Isso posto, indefiro o pedido de desclassificação formulado pelo Parquet, mas promovo o arquivamento deste inquérito, ressalvado o disposto no art. 18 do Código de Processo Penal. 



    Dê-se ciência à Procuradoria-Geral da República. 



    Brasília, 10 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator